Tribunal: TJES
Processo: 0004389-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004389-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CESAR DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS PATAMARES MÍNIMOS. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou os réus pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal), e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima legal. As defesas alegam nulidades e, no mérito, pleiteiam redução das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da fração da majorante, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no aeroporto; (ii) avaliar a ocorrência de nulidade decorrente da emendatio libelli para inclusão da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06; (iii) examinar a correção da dosimetria das penas-bases; (iv) analisar a aplicabilidade do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33); e (v) definir a adequação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar. Nulidade da busca pessoal.
A busca pessoal realizada pelos agentes da Polícia Federal no Aeroporto de Vitória/ES foi legal, pois baseada em informações concretas e individualizadas fornecidas pela inteligência policial do Mato Grosso, com identificação nominal dos réus, origem e destino do voo, itinerário e suspeita de transporte de drogas, conforme autoriza o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STJ.
Preliminar rejeitada.

Preliminar.
Nulidade da
emendatio libelli
realizada na sentença.
A
emendatio libelli
para inclusão da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, com base em fatos já descritos na denúncia (deslocamento entre Cuiabá/MT e Vitória/ES), não configura nulidade, tampouco viola o contraditório ou a ampla defesa, nos termos do art. 383 do CPP.
Preliminar rejeitada.

Mérito.
A pena-base acima do mínimo legal foi corretamente fixada, diante da apreensão de 13,6 kg de pasta-base de cocaína (6,8 kg com cada réu), o que justifica a exasperação com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06 e conforme precedentes do STJ.

O tráfico privilegiado não se aplica aos apelantes: o primeiro demonstrou reiteração delitiva com viagens anteriores de mesmo padrão e modus operandi; o segundo atuou de forma coordenada e previamente organizada com terceiro responsável pela logística, revelando ausência de ocasionalidade. A habitualidade na prática do crime impede o reconhecimento do privilégio, conforme jurisprudência consolidada.

A fixação da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, em 1/3, é proporcional e adequada diante do trajeto interestadual envolvendo cinco estados da federação, distância superior a 2.000 km e elevado risco à saúde pública.

O regime inicial semiaberto é adequado, considerando as penas definitivas de 7 anos e 5 meses de reclusão e as circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na escolha.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, por força do art. 44, I, do Código Penal, diante das penas fixadas em patamares superiores a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004389-54.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CESAR DO NASCIMENTO, BRUNO WILSON COLUNA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A
Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por

BRUNO CÉSAR DO NASCIMENTO
e

BRUNO WILSON COLUNA DA SILVA,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas idênticas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal), e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima legal.

As defesas arguem, em sede preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, bem como nulidade da
emendatio libelli,
que incluiu a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico interestadual), alegando surpresa processual e violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, os recursos defensivos não contestam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, residindo as irresignações apenas na dosimetria das penas, limitando-se a requerer: a redução das penas-bases aos mínimos legais; o reconhecimento do tráfico privilegiado; a redução da fração de aumento da majorante aplicada; o abrandamento do regime prisional; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

S
obre os fatos
, consta da exordial acusatória que os apelantes foram presos em flagrante no dia 24 de junho de 2023, no Aeroporto de Vitória/ES, quando desembarcavam de voo proveniente de Cuiabá/MT, transportando, ocultos em roupas adaptadas junto às pernas, substância entorpecente do tipo cocaína, na forma de pasta-base, em quantidade aproximada de
6,8 kg com cada um dos réus
, totalizando cerca de
13,6 kg
da substância ilícita.

A abordagem foi realizada por agentes da Polícia Federal, com base em informações repassadas pela unidade de inteligência da PF no Estado do Mato Grosso, que previamente identificou os réus, os dados dos documentos pessoais, os trechos aéreos, bem como a suspeita do transporte de entorpecentes por via aérea.

Feitos tais esclarecimentos
,
passo, inicialmente, à apreciação das preliminares
arguidas pelas defesas técnicas.

Quanto a nulidade da busca pessoal
,
restou demonstrado que a diligência foi realizada com base em informações precisas da Polícia Federal do Mato Grosso, com identificação nominal dos apelantes, itinerário, e elementos objetivos que justificaram a atuação no Aeroporto de Vitória/ES, nos termos do art. 244 do CPP.

A abordagem decorreu de investigação prévia e não de simples intuição ou denúncia genérica. A jurisprudência do STJ admite, inclusive, a busca pessoal em aeroportos independentemente de fundada suspeita em contextos de segurança aeroportuária (STJ, AgRg no AREsp 2.996.385/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 17/11/2025).

Diante do exposto,
rejeito
a primeira preliminar.

No que tange à alegada nulidade da
emendatio libelli
, esta não se sustenta. A peça acusatória narra de forma clara que os réus vinham de Cuiabá/MT e desembarcaram no Espírito Santo, sendo a interestadualidade do tráfico fato incontroverso e plenamente delineado na denúncia, não havendo surpresa ou prejuízo à ampla defesa.

A capitulação jurídica pode ser alterada pelo magistrado nos termos do art. 383 do CPP, desde que os fatos estejam adequadamente descritos, o que ocorreu no caso.

Assim,
rejeito
a segunda preliminar
.

Passo ao mérito
que, conforme adianto, será analisado conjuntamente.

Em relação as penas-base
,
verifico que sentença examinou com exatidão as circunstâncias judiciais, fundamentando adequadamente a fixação das penas-base acima dos mínimos legais (08 anos), em especial pela quantidade (aproximadamente 13,6 kg de cocaína) e natureza da droga (pasta-base), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A quantidade apreendida justifica a exasperação da pena, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg-HC 1.006.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 20/10/2025).

No que diz respeito
ao
s

pleito
s
de incidência do

privilégio
,
entendo, uma vez mais, inviáveis as pretensões.

Isso porque, com base em prova extraída da quebra de dados dos aparelhos celulares, constatou-se que o réu Bruno César realizava viagens frequentes ao Espírito Santo com o mesmo
modus operandi
, demonstrando habitualidade na prática delitiva. Já o réu Bruno Wilson, embora primário, teve sua participação organizada por indivíduo com acesso prévio a seus documentos, evidenciando que sua atuação não foi eventual. A jurisprudência do STJ afasta a minorante em casos de habitualidade delitiva e a dedicação à atividade criminosa (AgRg-REsp 2.002.847/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 25/06/2025).

Quanto à fração de aumento relativa à interestadualidade
, a fixação superior a 1/6 (1/3) mostra-se proporcional, diante da transposição de cinco unidades da federação no percurso superior a 2.000 km (MT, GO, MG, SP e ES), sendo o patamar aplicado razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade das condutas. A distância percorrida e o risco à saúde pública justificam as reprimendas no grau aplicado, conforme jurisprudência consolidada do STJ. (AgRg no HC n. 948.485/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).

No que
concerne
ao
s pedidos de abrandamento do regime
prisional
,
melhor sorte não lhes assiste, mormente diante do
quantum
das penas corporais fixadas (7 anos e 5 meses de reclusão), mostrando-se adequado e necessário o estabelecimento do regime inicialmente semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim,

em relação ao
s
pedido
s
de
substituição da
s
pena
s
corpora
is
por restritivas de direitos
, também não prospera, porquanto a quantidade de pena aplicada impede o deferimento da benesse, por força do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.